Tribunal: STF
Processo: AI 179844
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,
NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.214/78, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
CALCULADO NA FORMA DO DECRETO-LEI Nº 2.351/87.  PRETENSA AFRONTA AOS
ARTS. 5º, II E 7º, IV E XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
      Alegações insuscetíveis de serem apreciadas senão por via
da legislação infraconstitucional que rege a matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário onde não têm guarida
alegações de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal.
      Acórdão que, por outro lado, quanto à questão relativa ao
art. 7º, IV, da Constituição Federal está em conformidade com a
jurisprudência do STF.
      Agravo regimental improvido.